Tribunal: TJDFT
Processo: 0740973-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EC 113/2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO SIMPLES. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a tese da Fazenda Pública quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base em parâmetros definidos pelo STF e pela EC 113/2021. O agravante alegou a inexigibilidade do título por suposta “coisa julgada inconstitucional”, a existência de ação rescisória com potencial influência sobre a execução e a indevida incidência de juros compostos pela aplicação da Taxa Selic de forma acumulada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento de ação rescisória autoriza a suspensão do cumprimento de sentença por suposta prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por configurar “coisa julgada inconstitucional”; e (iii) definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito implica anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A propositura de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, sobretudo quando a referida ação sequer foi conhecida pelo Tribunal competente, com indeferimento da tutela provisória requerida.
5. A alegação de inexigibilidade do título executivo com fundamento na ausência de dotação orçamentária foi afastada no acórdão exequendo, com base na presunção de constitucionalidade da lei que prevê o reajuste escalonado e na ausência de prova robusta de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo a via recursal adequada para desconstituir coisa julgada.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a Selic, por englobar correção monetária e juros moratórios, deve incidir de forma única sobre o montante atualizado até novembro de 2021, não havendo irregularidade nos critérios adotados pela decisão agravada.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LRF, arts. 16, 17 e 21; CPC, art. 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJDFT, AI 0719336-93.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 27.07.2022; TJDFT, AI 0718835-57.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 03.08.2022; TJDFT, AI 0712846-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 08.08.2024.